Tribunal: TJDFT
Processo: 0709456-43.2023.8.07.0005
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CÍVEL E DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. SERVIDOR DISTRITAL. DESCONTOS. CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO. FOLHA DE PAGAMENTO. MARGEM CONSIGNÁVEL OBSERVADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Em geral, não há abusividade nas cláusulas contratuais, livremente pactuadas, que estipulam descontos de parcelas de empréstimos na conta bancária do consumidor, sendo inaplicável, por analogia, o limite de 35% (trinta e cinco por cento) da modalidade consignada em folha de pagamento.
2. Tese firmada pelo STJ em recurso repetitivo: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (Tema 1.085, grifou-se).
3. No tocante aos empréstimos consignados, observa-se que esses respeitam a previsão expressa na legislação distrital que rege a matéria (art. 116, § 2o da LC n° 840/2011 com a alteração trazida pela LC 1.015/22).
4. No âmbito do Distrito Federal, houve a majoração do limite da margem consignável para até 40% dos rendimentos do servidor, sendo 35% para empréstimos consignados em geral e 5% para destinar ao pagamento de débitos com cartão de crédito (LC 1.015/22).
5. O cálculo da margem consignável deve observar o disposto no art. 10 do Decreto Distrital no 28.195/07.
6. Não sendo verificado que o limite da margem consignável foi ultrapassado, não há qualquer ilegalidade nos descontos.
7. Apelação conhecida e provida.